Tribunal: TJES
Processo: 5007676-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007676-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGDA DE AQUINO SILVA PEREIRA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007676-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MAGDA DE AQUINO SILVA PEREIRA

AGRAVADOS: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA., FUNDACAO RENOVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES - DR.ª WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.
2. A recorrente alega preencher os requisitos para a concessão do benefício, sustentando que a negativa da gratuidade representa obstáculo ao seu direito fundamental de acesso à justiça, devendo prevalecer a presunção de veracidade de sua declaração de insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou, de forma suficiente, a hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício da justiça gratuita, à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O benefício da assistência judiciária gratuita possui natureza constitucional e visa assegurar o acesso à Justiça. A declaração de insuficiência de recursos apresentada pela parte tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário.
5. No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante — extratos bancários, informe de rendimentos e comprovante de pensão — revelam movimentações financeiras expressivas e a existência de valores relevantes em previdência privada, o que afasta a alegação de miserabilidade.
6. A ausência de documentos indispensáveis, como a declaração de imposto de renda e extratos bancários recentes, impede a constatação da real situação financeira da parte, corroborando a conclusão de que não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da gratuidade.
7. Assim, correta a decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício, diante da inexistência de prova convincente de incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A declaração de insuficiência de recursos para fins de gratuidade de justiça possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos probatórios que revelem capacidade econômica da parte. 2. Não demonstrada a hipossuficiência, é legítimo o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agv nº 0002114-41.2016.8.08.0069, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 23.01.2017, pub. 01.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007676-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MAGDA DE AQUINO SILVA PEREIRA

AGRAVADOS: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA., FUNDACAO RENOVA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ/ES - DR.ª WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por
MAGDA DE AQUINO SILVA PEREIRA
contra a decisão (ID 13727823) proferida pelo d. Juízo singular, que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 13727821), que:
(i)
faz
jus
à gratuidade de justiça, pois os documentos juntados comprovam sua hipossuficiência;
(ii)
a negativa do benefício representa um obstáculo ao seu direito fundamental de acesso à justiça;
(iii)
deve prevalecer a presunção de veracidade de sua declaração de insuficiência de recursos; e que
(iv)
o pagamento das custas, em valor elevado, prejudicará seu sustento.

Contrarrazões pela manutenção da decisão e desprovimento do recurso (ID 14652280).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a Agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade judiciária.

O benefício da assistência judiciária foi instituído com o fim de assegurar o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário. Conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Trata-se de interpretação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Ao analisar o caso concreto, verifica-se que os elementos probatórios acostados pela Agravante não são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica, mostrando-se inaptos, portanto, ao deferimento da gratuidade pretendida.

A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido após oportunizar à parte a juntada de documentos para comprovar a alegada necessidade, concluindo que os elementos apresentados não eram hábeis para demonstrar sua renda.

Em sede recursal, a Agravante juntou declaração do INSS, que atesta o recebimento de pensão por morte no valor de R$ 2.723,69, mas deixou de esclarecer se possui outros rendimentos.

Ocorre que, numa atenta análise dos poucos documentos que instruem este caderno recursal, verifica-se um cenário incompatível com a alegada miserabilidade, notadamente pelo informe de rendimentos fornecido por instituição financeira (ID 13727825), que demonstra que a Agravante possuía, em 31/12/2023, um saldo superior a R$ 132.000,00 em um plano de previdência privada (VGBL).

Ademais, os extratos bancários colacionados (ID 13727824) indicam movimentações financeiras expressivas, incluindo um resgate de previdência no valor de R$ 79.393,19 em novembro de 2023, além de diversas operações de compra e transferências que não se coadunam com a alegação de insuficiência de recursos.

Apesar de intimada em primeira instância e novamente neste recurso, a Agravante deixou de colacionar a integralidade de seus extratos bancários, notadamente os mais recentes, o que impede a verificação de sua real situação financeira e a eventual existência de outras fontes de renda.

Não bastasse, a parte não juntou aos autos sua declaração de imposto de renda, que seria essencial para alcançar conclusão divergente da vergastada no caso concreto. Neste tocante, ademais, não comprova eventual isenção.

Por fim, o endereço residencial informado pela parte, em bairro que não condiz com a condição de miserabilidade alegada, reforça os indícios de capacidade econômica para arcar com as despesas processuais.

Portanto, o conjunto probatório é hábil a demonstrar que a parte recorrente não comprovou as reais necessidades financeiras que conduzam ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita, afastando a presunção relativa de hipossuficiência.

Registre-se que tal conclusão encontra amparo em julgado deste Sodalício, em que, tal qual no presente caso, o contexto probatório dos autos não demonstrava real necessidade ao benefício:

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – APRESENTADA DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA – PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL – NÃO COMPROVADO ESTADO DE MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO 1 –
Não há elementos nos autos que convençam acerca da incapacidade de custeio das despesas processuais pelo Agravante
que, além de ser 'aposentado, militar da reserva ou reformado e pensionista de previdência', percebendo rendimentos no valor de quase R$ 130.000,00 anuais, possui consideráveis patrimônio e montante de dinheiro em moeda corrente em seu poder. 2 -
O conjunto probatório é hábil a demonstrar que a parte recorrente não possui reais necessidades financeiras que conduzam ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita
. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – AGV: 00021144120168080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/01/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2017).

O exposto dá subsídio à manutenção da decisão de origem.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada.

Custas recursais pela Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.